Tribunal: TJBA
Processo: 8042797-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042797-70.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CEZAR BOMFIM PASSOS Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TALYSON MONTEIRO ALVES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA IDÊNTICA. BIS IN IDEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Luiz Cesar Bonfim Passos contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária proposta em face da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR e do Município de Salvador. O autor pleiteia o reconhecimento do direito à cumulação da gratificação por participação em operações especiais, prevista no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 1/1991, com o adicional por serviço extraordinário, previsto nos arts. 78, VIII, e 90 da mesma lei. Sustenta que, ao atuar em operações especiais fora da jornada ordinária, faria jus ao pagamento do adicional de horas extras, sem que a gratificação pudesse substituí-lo ou excluí-lo. Alega, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a cumulação da gratificação por participação em operações especiais com o adicional por serviço extraordinário; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas e da inversão do ônus probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Não configurado o cerceamento de defesa. As folhas de ponto do servidor já se encontram nos autos, inexistindo interesse na produção de prova adicional, notadamente de natureza documental. Correta a adoção do julgamento antecipado, nos termos da legislação processual. A gratificação por participação em operações especiais e o adicional por serviço extraordinário possuem a mesma natureza jurídica: remunerar o trabalho realizado fora da jornada ordinária. A cumulação das parcelas configura hipótese de bis in idem, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, por implicar dupla retribuição pelo mesmo fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: "1. A gratificação por participação em operações especiais e o adicional por serviço extraordinário possuem natureza jurídica idêntica e não podem ser cumulados, sob pena de bis in idem. 2. A edição de decreto regulamentador, nos termos previstos na lei, não implica ilegalidade. 3. A negativa de produção de prova, quando já existentes nos autos os elementos necessários ao julgamento, não configura cerceamento de defesa." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal nº 1/1991, arts. 78, VIII, 90 e 102; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.459.513/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; STJ, AgRg no AREsp 332.535/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/09/2015; TJ-BA, Apelação 8033194-70.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 01/02/2022; TJ-BA, Apelação 8040292-38.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, publ. 19/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042797-70.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ CEZAR BOMFIM PASSOS e como apelada SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.